Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE PRODUTO DIVERGENTE DO COMPRADO. FALTA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INDEVIDA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, pois não houve a comprovação de que, apesar de ter comprado uma cama e um colchão no tamanho queen, teria recebido uma cama e um colchão no tamanho casal; sustenta a recorrente que confiou na boa-fé da recorrida, razão pela qual não conferiu a nota fiscal no momento da compra na loja física; afirma que sua hipossuficiência técnica é evidente e, por isso, deve ser invertido o ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a consumidora recebeu produto diferente daquele pelo qual pagou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova decorre da lei (CDC, art. 6o, inciso VIII), desde que haja a demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.
4. No caso, a inversão do ônus da prova não se justifica, pois a consumidora não apresenta hipossuficiência técnica para produzir prova de que adquiriu e pagou por uma cama e um colchão de tamanho queen. A nota fiscal acostada aos autos indica a compra de uma cama e de um colchão no tamanho casal (138 cm) e foi assinada pela recorrente no ato da entrega, o que confirma que o produto recebido estava de acordo com o que comprou. A alegação de que não teria conferido a nota fiscal por confiar na boa-fé da empresa não é suficiente para justificar a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.